Tribunal: CARF
Processo: 10845.000807/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.000807/2011-25
ACÓRDÃO
2002-008.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLORINDA MOREIRA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO.
Constitui omissão de rendimentos os valores deduzidos do montante
obtido por meio de ação trabalhista a título de honorários advocatícios,
quando o contribuinte não comprova os pagamentos por meio de
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000807/2011-25
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) suplementar por suposta omissão de receita no Ano-Calendário 2007.
A Recorrente apresentou impugnação em que alega que os valores são referentes
aos honorários advocatícios e outras despesas com ação judicial (fl. 3).
Sobreveio o acórdão no 06-050.754, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação por ausência de provas (fl. 25-27), conforme ementa
abaixo:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Constitui omissão de rendimentos os valores deduzidos do montante obtido por
meio de ação trabalhista a título de honorários advocatícios, quando o
contribuinte não comprova os pagamentos por meio de documentação hábil e
idônea.

Cientificada em 23/01/2014, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
23/02/2015 em que alega que não foi possível apresentar recibo de quitação pois o advogado que
representou o “Sindicato dos Bancários, Dr. Dario de Castro Leão, não outorgou recibo de
quitação, pois, ele que soergueu o valor total pago pelo Banco Brasil, junto à 2a Vara Federal do
Trabalho de Santos” (fl. 34).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000807/2011-25
3
A lide versa sobre a comprovação do pagamento de honorários advocatícios por
parte da Recorrente. Ressalto que a DRJ entendeu que seria necessária a apresentação de recibo
assinado pelo advogado que recebeu os honorários, embora a Recorrente alegue que este
levantou os valores pagos na ação judicial e descontou os honorários antes de entregar o valor
líquido à Recorrente.
Neste particular, concordo com a DRJ que a declaração apresentada pelo Sindicato
dos Bancários à fl. 6 não seria recibo hábil a comprovar, isoladamente, o pagamento de honorários
advocatícios na ação judicial, por não ter sido emitida pelo profissional que prestou os serviços à
Recorrente.
Veja-se que caberia à Recorrente trazer outros elementos probatórios que
evidenciariam que o procurador reteve os honorários advocatícios a ele devidos, o percentual
acordado, peças do processo judicial que permitissem a validação da veracidade das alegações
recursais. Ocorre que em seu Recurso Voluntário a Recorrente apenas trouxe novos argumentos
de fato que não restaram comprovados, o que impede o acolhimento de sua pretensão.
Assim, uma vez que não foi comprovado pela Recorrente os fatos constitutivos do
seu direito à dedução dos honorários advocatícios, é evidente a improcedência do Recurso
Voluntário.
Considerando que o Recurso Voluntário trouxe a mesma argumentação da aduzida
em sede de impugnação, adiro à fundamentação da decisão recorrida, conforme autorizado pelo
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 45
DF CARF MF
Original